Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA DE DESPESAS PELO PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, contudo, o tipo de tratamento para cura da doença cabe ao médico que assiste o paciente.
2. Negar o tratamento prescrito prestado pelo médico assistente restringe direitos inerentes à natureza do contrato, impedindo o acesso ao tratamento indispensável e adequado à saúde do paciente, violando o direito à saúde.
4. A pessoa que tem a cobertura do tratamento negada pelo plano de saúde, tem violada sua dignidade moral em momento de fragilidade e angústia e, portanto, deve ser ressarcida.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.